Tribunal: STF
Processo: Rcl 48155
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do processo de nº 0804850-03.2021.8.20.0000, que negou pedido liminar em agravo de instrumento, com o qual se pretendia a inclusão da União no polo passivo da relação processual, segundo o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 855.178 (Tema 793).
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Na hipótese, foi deferida medida liminar em desfavor do Estado reclamante e contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual está pendente de julgamento de mérito. À toda evidencia, não se verifica, no caso, o esgotamento das instância ordinárias.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator